Tribunal: TJES
Processo: 5006750-27.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006750-27.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRESSA ALVES BERTOLDO E SILVA

APELADO: ALESSANDRA AZEVEDO JANTORNO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. POSSE ORIGINÁRIA RECONHECIDA POR TÍTULO JUDICIAL. AQUISIÇÃO DA POSSE PELO TRANSMITENTE. SAISINE DOS HERDEIROS. INAPLICABILIDADE. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA POSSE DA AUTORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização, reconhecendo a posse da ré sobre o imóvel e determinando a improcedência do pedido da autora. A Apelante sustenta que detém a posse legítima do imóvel desde 2013, adquirida de terceiro que já possuía reconhecimento judicial da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante detém posse legítima do imóvel com base na aquisição derivada de possuidor cujo direito já foi reconhecido judicialmente; e (ii) estabelecer se houve esbulho possessório praticado pela Apelada, justificando a manutenção da posse em favor da Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse da Apelante decorre de transmissão legítima, pois o transmitente, Denilso Conceição, teve sua condição de possuidor reconhecida judicialmente por decisão transitada em julgado.

A posse derivada da Apelante prevalece sobre eventual posse dos herdeiros, não se aplicando a regra da saisine (art. 1.206 do Código Civil), pois a transmissão foi realizada por quem já detinha a posse com amparo judicial.

A Apelante exerceu atos inequívocos de posse, incluindo pagamento de tributos, transferência da titularidade junto aos órgãos administrativos e realização da conservação e vigilância do imóvel.

Configura-se esbulho possessório quando a Apelada retira placas identificativas da Apelante e insere nova sinalização no terreno, demonstrando intenção de turbação da posse.

O exercício de atos de defesa da posse pela Apelante, como a tentativa de recolocação de placa e o acionamento da Polícia Militar, reforça a existência de esbulho e a necessidade de proteção possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A posse reconhecida judicialmente pode ser transmitida a terceiro, prevalecendo sobre eventual posse dos herdeiros do antigo titular, quando demonstrada a continuidade da relação possessória.

O exercício de atos inequívocos de posse, como pagamento de tributos, conservação e vigilância do imóvel, reforça a titularidade da posse e afasta a alegação de esbulho por parte do possuidor legítimo.

A retirada de placas indicativas e a substituição por nova sinalização sem autorização do possuidor configuram esbulho possessório, justificando a manutenção da posse em favor do prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da sentença (ID 10402598) por meio da qual a MM Juíza julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização.

A Apelante pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) a posse foi comprovada mediante documentos, incluindo contratos de compra e venda, pagamento de tributos e declarações públicas; 2º) a decisão ignorou elementos essenciais das provas documentais e se baseou exclusivamente em depoimento de testemunha favorável à Apelada; 3º) houve error
in judicando
na sentença, ao não reconhecer a coisa julgada relativa à posse anterior do imóvel por Denilso Conceição, reconhecida judicialmente; 4º) considerando que o incidente de falsidade suscitado contra declarações apresentadas pela Apelada não foi apreciado, a sentença deve ser anulada.

Em suas contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL BARROSO DE AVELOIS:-

Excelentíssimo Sr. Desembargador relator; demais Desembargadores que compõem esta Câmara; ilustre representante do Ministério Público.

Venho através da tribuna tentar falar de forma mais clara, objetiva, que a apelante Andressa, não só possui a posse desse imóvel, como possui essa posse consubstanciado por robusta documentação.

A sentença, de primeira instância, tal como salientado pela minha colega, acontece de o magistrado errar. E acontece, o ser humano erra.

Entendemos que a sentença está totalmente equivocada, inequívoco

error in judicando
, por não ter analisado os documentos apresentados pela apelante.

Vou contextualizar rapidamente a lide.

Trata-se de uma ação de manutenção de posse protocolada pela apelante, em que ela adquiriu um imóvel em 2013, um terreno lá na Serafim Derenze.

Ela adquiriu esse imóvel, e, a partir dessa aquisição, ela passa a exercer a posse e o domínio sobre esse terreno.

A sentença, como falado, ignorou esses documentos que comprovam a posse da minha cliente e subverteu a lógica processual. Ela privilegiou a parte que não trouxe nenhuma prova nos autos a comprovar sua posse.

O primeiro documento que a sentença ignorou, e que pra mim ele é muito importante, é uma sentença transitada e julgada em favor de Denílson Conceição.

Minha cliente, em 2013, adquiriu esse imóvel de Denílson Conceição.

Denílson Conceição demonstrou, documentalmente, que adquiriu esse imóvel do Capitão Correia, que era um capitão da polícia militar, que por sua vez adquiriu de Demétrio Romano, que, por sua vez é filho da Rita Romano, a proprietária da gleba, maior desse imóvel.

O Denílson Conceição, nesse imóvel em questão, tentou aprovar um posto de gasolina.

Isso é muito importante.

Por que isso é importante?

Para aprovar esse posto de gasolina, foram necessárias várias intervenções no imóvel.

E nessas intervenções, uma tia da apelada, esbulhou a posse do Denílson Conceição, dizendo que aquele imóvel era de sua família, porque ela também era descendente de Rita Romano.

Ela esbulhou esse imóvel; o Denílson Conceição ingressou com uma ação de manutenção de posse; essa ação foi julgada procedente; houve recurso de apelação; e essa sentença transitou ao julgado.

Ou seja, a coisa é julgada no sentido de que a posse do imóvel pertence a Denílson Conceição.

Denílson Conceição transferiu a posse para minha cliente, para a Andressa, em 2013.

Então, esse elemento, apesar de trazido nos autos do processo, foi completamente ignorado em sentença.

Excelência, a posse da minha cliente está pautada em, como eu falei, vários elementos.

O primeiro deles é a cadeia de aquisição, de transmissão da posse.

Como eu falei, o Denílson Conceição tinha uma cadeia de transmissão da posse desde a proprietária do imóvel, e transmitiu essa posse para a minha cliente.

A minha cliente pagou o IPTU do imóvel.

Minha cliente pagou o ITBI do imóvel também, para transferência.

E o que a apelada tem de prova desse imóvel? Nada.

A única prova que a apelada tem, que a sentença faz referência, é uma testemunha que diz que a viu uma vez no imóvel e dá afirmação da sentença, que não tem fundamento nenhum no processo, de que o imóvel pertencia, era de propriedade do pai da apelada.

Isso não tem nos autos, não existe essa prova.

Isso não consta em nenhum lugar do processo.

E mais: apelada, em audiência de instituição de julgamento, ela falou de forma expressa que nunca pagou o IPTU desse imóvel. Ela não tem nenhum documento que comprove nenhum ato material, nenhuma prova concreta que sejam assertivas no sentido que ela tinha posse desse imóvel.

E mais, ela falou que tomou conhecimento que o senhor Denílson estava construindo um posto de gasolina nesse imóvel, e não tomou atitude nenhuma.

Ou seja, quem em sã consciência tem a posse de imóvel, toma conhecimento que um terceiro estranho estaria construindo um posto de gasolina no seu imóvel, e não toma providência nenhuma.

Deve ser salientado que a minha cliente cercou o imóvel assim que adquiriu, colocou a placa de propriedade privada, e, assim que foi turbada a posse pela apelada, ela fez lavrar o primeiro boletim de ocorrência.

Só depois disso que a apelada fez lavar um boletim ocorrência contra a minha cliente.

Então, esse comportamento contraditório da pelada demonstra que ela não tinha, e, de fato, como nunca teve posse nesse imóvel.

E a posse é algo difícil, realmente difícil de comprovar a posse.

Por exemplo, nós temos um imóvel aqui. Quem tem a posse sobre aquele terreno vazio ali? Basta dizer: “eu sou dono, eu tenho a posse de imóvel”? Não. É necessário que eu faça comprovação, através de elementos materiais, que eu tenha essa posse.

E o que é posse? O Código Civil fala. Posse é o exercício do direito à propriedade.

Quem tem a propriedade de um imóvel, paga o IPTU. Quem tem a propriedade de um imóvel, tem a cadeia de compra desse imóvel. Paga o ITBI sobre esse imóvel.
E minha cliente comprovou isso tudo, ao passo que a apelada não comprovou nada.

A única prova trazida pela apelada, considerada em sentença, é de que uma testemunha, apenas uma, viu ela passando nesse imóvel.

Então, Excelência, eu entendo, entendemos, que houve um erro grave ao magistrado proferir a sentença, porque ele não se debruçou sobre essas provas, ele não refutou, ele não analisou, e, obviamente, exercendo o entendimento dele, refutou essas provas para concluir que a posse era da apelada. Muito pelo contrário, ele simplesmente ignorou Todas as provas produzidas, todos os documentos juntados, e pautou-se unicamente nessa prova, nesse depoimento testemunhal.

Ele sequer considerou um incidente de falsidade, que é muito importante. E eu digo o porquê.

Nessa ação de manutenção de posse transitada em julgado a favor de Denílson Conceição, o advogado da tia, da apelada, que era a ré na ação de manutenção de posse, Dr. Volmir, se eu não me engano, ele assina uma declaração juntada pela apelada, na verdade juntou várias declarações, todas com a mesma letra, ou seja, confeccionadas pela mesma pessoa, e nesse específico, Dr. Volmir, ele afirma nessa declaração que tem conhecimento de que a apelada sempre teve a posse desse imóvel.

Ora, o advogado que estava na audiência de justificação, que manteve a posse para o Denílson Conceição, assina uma declaração dizendo que a apelada sempre teve a posse desse imóvel?

Então, obviamente, é uma informação falsa, e por isso foi arguido um incidente de falsidade, que também foi completamente ignorado. O magistrado, ele não analisa e rejeita o incidente de falsidade. Ele simplesmente ignora. Passa como se ele não existisse no processo, tal como a sentença transitada em julgado, que conferiu a posse para Denílson Conceição.

Então, Excelência, são esses os pontos que eu acho importante trazer.

Minha cliente, como eu falei, tem provas robustas de que adquiriu a posse, que o antecessor da posse dela tinha um justo título, ela tinha essa posse comprovada por uma sentença transitada em julgada

o. Isso é inquestionável, isso é absoluto. Adquiriu a posse dessa pessoa, então ela não poderia ser arguida, que poderia talvez ser arguida que após esse fato ela teria perdido a posse, mas não é isso que trata esses autos.

Nos autos a apelada diz que sempre teve a posse desse imóvel. Que esse imóvel era de sua avó e que por isso a posse seria dela, sem trazer, como eu digo, nenhuma prova nesse sentido.

Então, Excelência, diante do exposto, eu pugno pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a posse da apelante, garantindo a segurança jurídica e respeito às provas do processo.

A posse deve ser protegida com base em provas reais e não meras alegações, conjecturas, mas prova documental, o que eu entendo que foi feito pela apelada, pela apelante, e não pela apelada.

É isso que eu requeiro, Excelência.

Muito obrigado pela atenção, e boa tarde.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da sentença (ID 10402598) por meio da qual a MM Juíza julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização.

A Apelante ajuizou a presente ação alegando ser proprietária e possuidora do imóvel situado na Rodovia Serafim Derenzi, n° 5896, Bairro Redenção, Vitória/ES, adquirido em 2013 por meio de contrato de compra e venda celebrado com Denilso Conceição. Alega que o imóvel sofreu esbulho possessório pela Apelada, que teria derrubado cercas e placas de propriedade, além de impedir a entrega de materiais de construção.

Alegando ser possuidora de imóvel adquirido em 2013 por meio de contrato de compra e venda. Relatou que a requerida teria invadido o imóvel em abril de 2021, derrubando cercas e inserindo placas que reivindicavam a propriedade em nome de herdeiros de Luiza Romano. A Apelante argumenta que o imóvel tem origem em uma cadeia dominial ininterrupta, desde o proprietário Demétrio Romano. A Apelada, por sua vez, alega que o imóvel sempre pertenceu à sua família por herança.

A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos de Andressa, fundamentando-se na comprovação de posse pela ré e no princípio "droit de saisine", que transfere automaticamente posse e propriedade aos herdeiros na sucessão.

Da alegação de nulidade da sentença por ausência de análise do incidente de falsidade suscitado

É fato que o incidente de falsidade suscitado pelo apelante não foi apreciado na origem. Contudo, tal omissão não repercute na validade da sentença, uma vez que as declarações questionadas pelo apelante sequer foram utilizadas como fundamento na decisão recorrida.

A sentença de mérito encontra-se lastreada em outros elementos de prova que, após análise detida, foram considerados suficientes pelo Juízo de origem para formar sua convicção e decidir pela improcedência do pedido. Nesse sentido, a ausência de exame do incidente de falsidade não macula a higidez da sentença, nem compromete a entrega da tutela jurisdicional em sua plenitude.

Da cadeia de domínio e posse

O art. 561, do Código de Processo Civil estabelece que é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do alegado direito, ou seja, a sua posse, a turbação ou esbulho, a data deste ato e a continuação ou perda da posse.

Ressalto que, como se trata de uma ação possessória que, como sabido, objetiva a proteção da posse, é irrelevante a discussão em torno da propriedade do bem litigioso.

Caio Mário da Silva Pereira ressalta que:

Ao possuidor ameaçado, molestado ou esbulhado, assegura a lei meios defensivos com que repelir a agressão. São as ações possessórias, que variam na conformidade da moléstia (...). A existência destas ações, com caráter próprio e rito especial, que de modo geral todos os sistemas adotam,
inspira-se no objetivo de resolver rapidamente a questão originada do rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, sem necessidade de debater a fundo a relação jurídica dominial.
O fundamento mesmo de se instituir procedimento especial para a
tutela da posse
assenta não tanto na celeridade do rito, mas principalmente em que tais ações se inauguram com uma primeira fase tipicamente cautelar (...). (Instituições de Direito Civil - Direitos Reais, vol. IV, 18ª ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, p. 63 e 68/69).

Assim, questões diversas da posse não podem ser analisadas no presente feito, devendo ser discutidas na via processual adequada.

A Apelante juntou aos autos documentos que comprovariam a existência de suposta cadeia de vendas anteriores a sua aquisição, sendo primeiramente o Sr. DEMETRIO ROMANO vendendo para CLAUDIO DOS SANTOS (ID 10402298), em seguida CLAUDIO DOS SANTOS vendendo para DENILSO CONCEIÇÃO (ID 10402300) e, por fim, DENILSO CONCEIÇÃO vendendo para a Apelante.

Ocorre que a simples aquisição da propriedade, salvo a existência de cláusula constituti, inexistente no presente caso, não transfere eventual posse anterior para o adquirente do imóvel.

Assim, mesmo que se admita que a posse anterior do imóvel por Denilso Conceição tenha sido reconhecida judicialmente, esta não se transmite à Apelante.

Assim, a existência de documentos comprovando uma cadeia de compra e venda não é suficiente para comprovar o exercício efetivo, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade (art. 1204, CC), já que posse e propriedade são institutos jurídicos distintos, com pressupostos e finalidades próprias.

Conforme reiterada jurisprudência, a cadeia de domínio pode configurar um indício de posse, mas não substitui a demonstração concreta e inequívoca do exercício da posse sobre o bem. Para tanto, exige-se a comprovação de atos materiais, ostensivos e contínuos que traduzam o
animus domini
.

No caso em apreço, a Apelante limitou-se a apresentar documentos relativos à cadeia de domínio, sem produzir prova hábil de sua posse sobre o imóvel em litígio.

A simples posse de títulos de propriedade ou escrituras públicas não é suficiente para presumir a posse efetiva, conforme entendimento consolidado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE PERMUTA. IRRELEVÂNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em ações possessórias, o objeto da discussão é o direito de posse e não o direito de propriedade. O título de domínio é irrelevante para a concessão de proteção possessória, salvo se a disputa estiver fundada na titularidade do domínio (Súmula 487 do STF). 2. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que, em ações possessórias, não se discute o domínio, mas sim a posse sobre o bem. Assim, o contrato de permuta apresentado pelos apelantes não tem validade para fins de comprovação da posse ou de afastamento da posse dos apelados. 3. O exercício efetivo da posse sobre o imóvel depende da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, até porque posse é matéria fática e não meramente jurídica, como o é a propriedade. 4. Os documentos apresentados pelos apelantes, incluindo contrato de permuta, ata notarial e boletins de ocorrência, não são suficientes para afastar a comprovação da posse pelos apelados e não comprovam a posse legítima dos apelantes. 5. Restando demonstrados os requisitos previstos no art. 561 do CPC para proteção possessória — a posse, a turbação e a continuidade da posse —, mantém-se a decisão de primeiro grau que deferiu a proteção possessória aos apelados. 6. Recurso improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003348-39.2020.8.08.0030, Magistrado: FERNANDA CORREA MARTINS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 04/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Nas ações possessórias é ônus da parte Autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC. 2. A discussão acerca da propriedade é incabível na via do procedimento especial de reintegração de posse; decerto que, não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002413-94.2018.8.08.0021, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/02/2024).

Destaco que, “
Deve ser protegida a posse dos herdeiros, decorrente da saisine (art. 1.206 do Código Civil), quando a alegada posse da parte adversária tenha por origem contrato de compra e venda que não conte com registro imobiliário e não tenha transmitido, efetivamente, direitos possessórios
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008520-25.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/09/2024)

Desse modo, não há elementos nos autos que infirmem a conclusão da sentença de que a Apelante não demonstrou posse sobre o imóvel objeto da lide.

Face o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários relativos à lide principal para 17% (dezessete por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Saudando o doutor Raphael, também lancei voto no sistema, acompanhando o relator, Presidente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eu, respeitosamente, peço vista do processo. O julgamento fica, por esse motivo, suspenso.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 18/02/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

VOTO DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eminentes pares.

Pedi vista do recurso de apelação (id 10402608) interposto por Andressa Alves Bertoldo e Silva

em razão da respeitável sentença de id 10402598 (fls. 01-7), integrada pela decisão de embargos de declaração de id 10402606 (fls. 01-2), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de manutenção de posse c/c indenização por perdas e danos” proposta por ela contra a apelada Alessandra Azevedo Jantorno, que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial e procedente o pedido contraposto deduzido na contestação (id. 7540728), nos seguintes termos (fl. 07):

[...]

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando a requerente nas custas e honorários, que fixo em 15% do valor atribuído à causa.

Ainda,
JULGO PROCEDENTES
[sic] o pedido reconvencional, para o fim de reconhecer o direito da reconvinte a reintegração de posse no bem descritos na inicial e condenar a reconvinda/autora no pagamento do valor de R$3.777,27 (três mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos), juros e correção da citação, a título de danos materiais, e nas custas e honorários de sucumbência, que fixo em 15% do valor da condenação.

Expeça-se o respectivo mandado de reintegração, concedendo o prazo de 60 dias para desocupação voluntária, sob pena de multa diária que arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento, que passará a incidir no dia subsequente ao fim do prazo mencionado.

[...]

Nas razões do recurso (id 10402608, fls. 01-23) a autora sustentou, em síntese, que: 1) ajuizou “Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos e Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela ... objetivando a manutenção da sua POSSE em face do esbulho promovido pela Apelada em área de sua posse desde 18.08.2013” (fl. 02); 2) “a área objeto da demanda situa-se na Rodovia Serafim Derenzi nº 5896, Bairro Redenção (região da Grande São Pedro), Vitória/ES, CEP: 9.032-760 [sic], com 995,36m2 (novecentos e noventa e cinco metros e trinta e seis centímetros quadrados), inscrição imobiliária 02.06.018.0340.001 e Inscrição Fiscal n.º 13296698. A posse sobre o referido bem fora adquirida ... através de CONTRATO DE COMPRA E VENDA E OUTRAS AVENÇAS formalizado com o Sr. Denilso Conceição em 18.08.2013 (ID 6800695)” (fls. 02-3); 3) “a posse sobre o referido imóvel pertencia ao Sr. DENILSO CONCEIÇÃO, por força de sentença transitada em julgado (0009761-87.2000.8.08.0024)” (fl. 03); 4) “em ordem cronológica de ‘propriedade’ e posse, o referido imóvel originalmente pertencia ao Sr. DEMÉRITO ROMANO, que em 03.03.1993, representado por seu procurador (procuração pública), Sr. JOSÉ FRANCISCO JANTORNO, vendeu o terreno para o Sr. CLÁUDIO DOS SANTOS (ID 6800700)” (fl. 03); 5) “em 15.06.1999 o Sr. Cláudio dos Santos, vendeu o referido imóvel para o Sr. DENILSO CONCEIÇÃO, conforme RECIBO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA (com firmas reconhecidas) (ID 6800705), tudo dentro da legalidade e devidamente registrado nos órgãos competentes, tanto que o imóvel se encontra registrado na titularidade do Sr. DENILSO CONCEIÇÃO junto à Prefeitura Municipal de Vitória desde 2007, sendo que desde 2005 possuía relógio de água instalado pela CESAN (ID 6800712)” (fl. 03); 6) “em 18.08.2013 a posse sobre o terreno fora transmitida para a Requerente, que passou a exercer a posse sobre ele” (fl. 03); 7) “desde a aquisição do imóvel, a Apelante mantém sua posse, realiza o pagamento dos encargos tributários pertinentes ao mesmo - IPTU (ID 6800731), já tendo solicitado a mudança de titularidade junto à Prefeitura Municipal de Vitória (ID 6800734) e providenciado a emissão e o parcelamento do ITBI (ID 6800736)” (fl. 04); 8) “a Apelada, em atitude criminosa, em 14.04.2021 derrubou a cerca construída pela Apelante e a placa de propriedade (ID 6800740), inserindo placa no terreno com os dizeres: ‘PROPRIEDADE PRIVADA DE RITA ROMANO, SENDO ESTA HERDEIRA DE LUIZA ROMANO’ (ID 6800742), com número de matrícula n.º 14.887 (ID 6800744)” (fl. 04); 9) “a Apelante solicitou a um parente que reside próximo ao local que, juntamente com o Sr. Denilso Conceição, fosse até o terreno para fixar uma placa informativa acerca de sua posse, necessitando da presença de polícia militar em vista das ameaças recebidas, de modo que, por orientação dos policiais, foi registrado na própria viatura o Boletim Unificado (ID 6800747)” (fls. 05-6); 10) “a POSSE e seu domínio sobre o imóvel restaram devidamente comprovados através dos documentos carreados à inicial, demonstrando que, desde 1993, há uma cadeia de posse sobre o imóvel em questão, que vai desde o proprietário originário até a Apelante” (fl. 07); 11) “comprovou que, há mais de 08 (oito) anos efetua o pagamento dos impostos, a vigilância da propriedade, entre outros” (fl. 07); 12) “efetuou o pagamento do ITBI pela transferência da posse do referido imóvel (ID 6800736) e que paga o IPTU do imóvel desde 2013 (ID 6800731)” (fl. 08); 13) “fez provas de instalação e manutenção da cerca (ID 6800740 – pág. 2), limpeza do lote (ID 6800740 – Pág. 1 e ID 30635644 – Pág. 1), instalação de placas e retirada de pedras (ID 6800740 – Pág. 3 e ID 6800747 – Pág. 1)” (fl. 08); 14) “a DATA do esbulho refere-se à data da invasão do imóvel, em 14.04.2021” (fl. 08); 15) o alienante, transmitente da posse para a apelante, é o Sr. Denilso Conceição, sendo que ele “ingressou com AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE em face de MARIA DA PENHA PROFIRIO (suposta herdeira e tia da Apelada) e espólio de RITA ROMANO, que fora distribuída para a 7ª Vara Cível de Vitória/ES (0009761-87.2000.8.08.0024) em face de MARIA DA PENHA PROFIRIO (suposta herdeira) e espólio de RITA ROMANO”. O referido processo foi julgado “reconhecendo a posse a Denilso Conceição, sendo que a decisão transitou em julgado” (fl. 09); 16) “a Apelada, por sua vez, juntou declarações falsas, produzidas pela mesma pessoa (mesma letra), que tiveram a falsidade suscitada pela Apelante, contudo, não fora apreciado o pedido pelo MM. Juízo” (fl. 09); 17) “a Apelada afirma que recebeu o imóvel por transmissão de direitos sucessórios (herança) sem fazer qualquer prova, limitando-se a juntar documentos antigos e sem valor probatório e não relacionados com a área em questão” (fl. 10); 18) “a Apelada afirma em seu depoimento pessoal que NUNCA PAGOU IPTU sobre o imóvel (ID 30635628)” (fl. 10); 19) em relação à prova testemunhal, deve ser observado que “o Sr. WOLMIR JOSÉ RODRIGUES FILHO afirma que a Apelada sempre exerceu a posse, mansa e pacífica sobre o imóvel, o que obviamente não é uma verdade”, uma vez que ele esteve presente na audiência realizada naquele processo de n. 0009761-87.2000.8.08.0024 (24000097618) “QUE CONFERIU A POSSE DO IMÓVEL A DENILSO CONCEIÇÃO” (fl. 15); 20) “a Apelante arguiu a falsidade dos documentos com intimação dos declarantes para testemunharem em juízo”; 21) ficou “evidenciado o prejuízo à Apelante em não ter o Incidente de Falsidade apreciado bem como os demais documentos comprobatórios, ocasionando a improcedência do pedido, a NULIDADE da r. sentença é medida que se impõe” (fl. 16).

Requereu que “seja dado PROVIMENTO [à apelação], a fim de anular/reformar a r. sentença recorrida para que seja reconhecida a posse perdida injustamente e reintegração à Apelante, conforme postulado na inicial” (id 10402608 – fl. 22).

Contrarrazões recursais foram apresentadas no id 10402612, nelas pugnando a apelada pelo desprovimento do recurso.

O eminente Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de rejeitar a “alegação de nulidade da sentença por ausência de análise do incidente de falsidade suscitado” e, adentrando na matéria de mérito, negou “PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários relativos à lide principal para 17% (dezessete por cento), em razão da sucumbência recursal”.

Expendeu o eminente senhor relator a seguinte respeitável fundamentação:

[...]

Da alegação de nulidade da sentença por ausência de análise do incidente de falsidade suscitado

É fato que o incidente de falsidade suscitado pelo apelante não foi apreciado na origem. Contudo, tal omissão não repercute na validade da sentença, uma vez que as declarações questionadas pelo [sic] apelante sequer foram utilizadas como fundamento na decisão recorrida.

A sentença de mérito encontra-se lastreada em outros elementos de prova que, após análise detida, foram considerados suficientes pelo Juízo de origem para formar sua convicção e decidir pela improcedência do pedido. Nesse sentido, a ausência de exame do incidente de falsidade não macula a higidez da sentença, nem compromete a entrega da tutela jurisdicional em sua plenitude.

Da cadeia de domínio e posse

O art. 561, do Código de Processo Civil estabelece que é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do alegado direito, ou seja, a sua posse, a turbação ou esbulho, a data deste ato e a continuação ou perda da posse.

Ressalto que, como se trata de uma ação possessória que, como sabido, objetiva a proteção da posse, é irrelevante a discussão em torno da propriedade do bem litigioso.

[...]

Assim, questões diversas da posse não podem ser analisadas no presente feito, devendo ser discutidas na via processual adequada.

A Apelante juntou aos autos documentos que comprovariam a existência de suposta cadeia de vendas anteriores a sua aquisição, sendo primeiramente o Sr. DEMETRIO ROMANO vendendo para CLÁUDIO DOS SANTOS (ID 10402298), em seguida CLÁUDIO DOS SANTOS vendendo para DENILSO CONCEIÇÃO (ID 10402300) e, por fim, DENILSO CONCEIÇÃO vendendo para a Apelante.

Ocorre que a simples aquisição da propriedade, salvo a existência de cláusula constituti, inexistente no presente caso, não transfere eventual posse anterior para o adquirente do imóvel.

Assim, mesmo que se admita que a posse anterior do imóvel por Denilso Conceição tenha sido reconhecida judicialmente, esta não se transmite à Apelante.

Assim, a existência de documentos comprovando uma cadeia de compra e venda não é suficiente para comprovar o exercício efetivo, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade (art. 1204, CC), já que posse e propriedade são institutos jurídicos distintos, com pressupostos e finalidades próprias.

Conforme reiterada jurisprudência, a cadeia de domínio pode configurar um indício de posse, mas não substitui a demonstração concreta e inequívoca do exercício da posse sobre o bem. Para tanto, exige-se a comprovação de atos materiais, ostensivos e contínuos que traduzam o
animus domini
.

No caso em apreço, a Apelante limitou-se a apresentar documentos relativos à cadeia de domínio, sem produzir prova hábil de sua posse sobre o imóvel em litígio.

[...]

Destaco que, “Deve ser protegida a posse dos herdeiros, decorrente da saisine (art. 1.206 do Código Civil), quando a alegada posse da parte adversária tenha por origem contrato de compra e venda que não conte com registro imobiliário e não tenha transmitido, efetivamente, direitos possessórios” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008520-25.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/09/2024)

Desse modo, não há elementos nos autos que infirmem a conclusão da sentença de que a Apelante não demonstrou posse sobre o imóvel objeto da lide.

[...]

Acerca da alegação de nulidade da sentença por ausência de análise do incidente de falsidade suscitado, comungo com o entendimento do eminente relator. Contudo, no que diz respeito ao mérito, com o costumeiro respeito ao entendimento do ilustre relator, parece-me que o julgamento do recurso merece outro desfecho.

Isso porque estou convencido de que houve aquisição de posse pela autora no ano de 2013, dado que o transmitente (Sr. Denilso Conceição) tinha a qualidade de possuidor em momento antecedente, protegida, inclusive, por decisão judicial transitada em julgado, proferida na ação de manutenção de posse de n. 0009761-87.2000.8.08.0024 (id 10402549 – fl. 29), que tramitou na Sétima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital.

A meu ver, como o transmitente ostentava o estado fático-jurídico de possuidor reconhecido em título judicial, não merece preponderar a premissa adotada na respeitável sentença de que se deve acolher a pretensão da ré com base na “posse dos herdeiros, decorrente da saisine (art. 1.206 do Código Civil)”.

Insisto em que como o Sr. Denilso Conceição, que era possuidor da área questionada, transmitiu validamente o direito de posse para a autora, encontra-se quebrada a alegada continuidade do exercício da posse por herdeiros em razão do princípio da saisine.

Em outros termos, a descontinuidade da alegada posse exercida pela ré (sob amparo da saisine – transmissão automática de bens - art. 1.206, do Código Civil – id 10402596, fls. 04-5), encontra-se demonstrada pelo fato do Sr. Denilso Conceição ter sido manutenido possuidor da área conflituosa, por meio de decisão judicial que, a meu ver, deve ser prestigiada.

Outrossim, não há com negar que antes da alienação para a autora o exercício de posse pelo Sr. Denilso era exteriorizado por atos destinados a dar utilidade social e econômica ao bem, pois buscou realizar a construção de um posto de gasolina (id 10402547 – fl. 64), tendo encaminhado projeto a órgãos administrativos e praticado ato preparatório (retirada de pedras do local) para viabilizar o empreendimento.

No que se refere ao aspecto do exercício de posse pela autora, também verifico credibilidade no fato dela responsabilizar-se pelos “encargos tributários... - IPTU (ID 6800731)”, bem como por providenciar “a mudança de titularidade junto à Prefeitura Municipal de Vitória (ID 6800734)” e diligenciar para se tornar a proprietária do bem ao buscar “o parcelamento do ITBI (ID 6800736)”.

Ademais, pelos elementos de prova dos autos reconheço a prática de atos de defesa da posse por parte da autora quando afirmou que “solicitou a um parente que reside próximo ao local que, juntamente com o Sr. Denilso Conceição, fosse até o terreno para fixar uma placa informativa acerca de sua posse, necessitando da presença de polícia militar em vista das ameaças recebidas, de modo que, por orientação dos policiais, foi registrado na própria viatura o Boletim Unificado (ID 6800747)” (id 10402608, fls. 05-6).

Sobre esse ponto e também sobre a comprovação do esbulho, registro o fato de que o senhor Denilso atendeu a pedido da autora – ele como
longa manus
- para fazer a retirada da placa colocada pela ré no terreno que foi transmitido à autora, e é isso o que se denota das seguintes declarações dele, senhor Denilso, em Juízo:

[...]

Denilso Conceição
, [testemunha] arrolada pelo autor [sic], compromissado, jurou dizer a verdade. Foi apresentado a contradita pelo seguinte motivo: a testemunha não possui condições de testemunhar nos autos pois possui interesse direto no resultado final da demanda, já que foi ele quem vendeu ou supostamente transferiu direitos para a autora, de modo que sua oitiva certamente será no sentido de auxiliar que a autora, que comprou propriedade dele, tenha sucesso no resultado final. Logo, não pode o seu depoimento ter valor probatório, até mesmo porque declarou neste ato ser amigo da autora. Ouvida a testemunha, esclareceu que não é amigo íntimo da autora mas apenas se relacionou em razão do negócio realizado, não tendo qualquer interesse na causa. A seguir, foi rejeitada a contradita, considerando o esclarecimento prestado pelo depoente.

Às perguntas do MM. Juiz respondeu
: o depoente adquiriu o terreno de Luiz Claudio, capitão da PM, através de contrato particular de compra e venda, em 2008; tentou aprovar a construção de um posto de gasolina, mas não foi aprovado em razão da metragem da pista para a bomba de combustível, na PMV; a posse do depoente foi devidamente registrado na prefeitura; o depoente chegou entrar na justiça para que fosse declarada a legalidade da abertura do posto, tendo ganho de causa, não sabendo o número do processo de cabeça.

DADA A PALAVRA À ADVOGADA DO AUTOR
[sic]: o depoente só comprou este imóvel objeto do processo.

DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DA RÉ
: o terreno não chegou a ser edificado, tendo o depoente tirado muitas pedras, na faixa de uns 80 caminhões carregados de pedra, de 2009 a 2010; após esta data somente limpeza foi realizada; o imóvel foi vendido para autora em 2012 ou 2013, não tendo lembrança exata; não tem conhecimento de quando foi transferido o imóvel na prefeitura para autora; o depoente tirou uma placa do local, em 2021, indicando a propriedade de Rita Romano, porque considerou irregular e poderia trazer problemas, pois era o legítimo proprietário e alienante do imóvel; depois da venda não realizou nenhuma obra no local, tendo apenas retirado a placa.

[...]

Também sinalizam a posse da autora e o esbulho os conteúdos dos ids 6800745 (Boletim unificado n. 44845951), 6800746 (documentos de compra de materiais para construção) e 6800747 (fotografia de placa de identificação da proprietária/possuidora, com identificação da inscrição imobiliária (n. 02.06.018.0340.001).

Nesse contexto, estou convencido de que a autora demonstrou o fato constitutivo do direito alegado, pois exerceu posse do terreno cuja pretensão de manutenção foi requerida com base no artigo 1.210, do Código Civil, por consequência da alegada “invasão do imóvel, em 14.04.2021” pela ré.

Em síntese, e atento ao princípio da adstrição recursal
1
, estou manifestando meu entendimento no sentido da reforma da respeitável sentença, porque a autora merece a proteção possessória postulada, o que, por via reflexa, implica na improcedência do pedido contraposto formulado pela ré.

Posto isso, pedindo vênia ao eminente relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, dou provimento ao recurso, reformo a respeitável sentença e, deste modo, julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para que a autora seja manutenida na posse do imóvel objeto demanda, o que significa, por óbvio, julgamento de improcedência do pedido contraposto formulado pela ré.

Condeno a ré ressarcir as despesas processuais havidas pela autora, com atualização monetária desde a data de cada desembolso, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado e ao pagamento das custas processuais complementares ou finais eventualmente devidas.

É como voto.

*

DESCONSIDERAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Peço que desconsiderem meu voto proferido anteriormente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 25/02/2025

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da sentença (ID 10402598) por meio da qual a MM Juíza julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização.

Prolatei voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Apelação.

O eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira prolatou voto divergente no sentido de dar provimento ao recurso, por entender que a Apelante demonstrou suficientemente a sua posse, justificando, assim, a manutenção da mesma no imóvel em questão.

Pedi o retorno dos autos e, reanalisando a questão, verifico que assiste razão à divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

Os documentos acostados aos autos evidenciam que a recorrente adquiriu a posse do imóvel em 2013 de Denilso Conceição, que, por sua vez, já exercia a posse sobre o bem e teve essa condição reconhecida por decisão judicial transitada em julgado na Ação de Manutenção de Posse nº 0009761-87.2000.8.08.0024 (ID 10402549 – fl. 29), que tramitou na Sétima Vara Cível de Vitória.

Dessa forma, considerando que o transmitente detinha a posse reconhecida por título judicial, não deve prevalecer a premissa adotada na sentença recorrida de que a posse dos herdeiros, decorrente da saisine (art. 1.206 do Código Civil), justificaria a acolhida da pretensão da ré.

Ademais, restou demonstrado que a Apelante, desde a aquisição do imóvel, exerceu atos de posse, realizando pagamentos de tributos, providenciando a transferência da titularidade perante os órgãos administrativos e promovendo a conservação e a vigilância do bem.

Os elementos probatórios também indicam que houve esbulho possessório por parte da Apelada, que retirou placas identificativas e inseriu nova sinalização no terreno.

Restou demonstrado que a Apelante praticou atos de defesa da posse, como ao solicitar que um parente, acompanhado do Sr. Denilso Conceição, fixasse uma placa informativa no terreno, o que gerou ameaças e ensejou o acionamento da Polícia Militar, culminando no registro de Boletim Unificado.

No tocante ao esbulho possessório, destaco que o Sr. Denilso Conceição, a pedido da autora e na qualidade de longa manus, retirou a placa colocada pela ré no imóvel.

Dessa forma, reconhecendo a posição sustentada no voto divergente, entendo que a sentença recorrida merece reforma para reconhecer a posse da autora e determinar sua manutenção no imóvel objeto da lide, julgando-se, por consequência, improcedente o pedido contraposto da ré.

DO EXPOSTO
, reformulando o voto anteriormente prolatado, acompanho a divergência e voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida para (a) julgar procedente o pedido de manutenção de posse formulado pela Apelante, (b) julgar improcedente o pedido contraposto da Apelada e (c) condenar a Apelada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do Relator, com as reformulações feitas.

*

* *

jrp*

1
- Não foi devolvida ao e. Tribunal a matéria indenizatória por perdas e danos, tampouco esta faz parte do pedido recursal.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006750-27.2021.8.08.0024

APELANTE
: ANDRESSA ALVES BERTOLDO E SILVA

APELADA:
ALESSANDRA AZEVEDO JANTORNO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da sentença (ID 10402598) por meio da qual
a MM Juíza
julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização.

A Apelante ajuizou a presente ação alegando ser proprietária e possuidora do imóvel situado na Rodovia Serafim Derenzi, n° 5896, Bairro Redenção, Vitória/ES, adquirido em 2013 por meio de contrato de compra e venda celebrado com Denilso Conceição. Alega que o imóvel sofreu esbulho possessório pela Apelada, que teria derrubado cercas e placas de propriedade, além de impedir a entrega de materiais de construção.

alegando ser possuidora de imóvel adquirido em 2013 por meio de contrato de compra e venda. Relatou que a requerida teria invadido o imóvel em abril de 2021, derrubando cercas e inserindo placas que reivindicavam a propriedade em nome de herdeiros de Luiza Romano. A Apelante argumenta que o imóvel tem origem em uma cadeia dominial ininterrupta, desde o proprietário Demétrio Romano. A Apelada, por sua vez, alega que o imóvel sempre pertenceu à sua família por herança.

A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos de Andressa, fundamentando-se na comprovação de posse pela ré e no princípio "droit de saisine", que transfere automaticamente posse e propriedade aos herdeiros na sucessão.

Da alegação de nulidade da sentença por ausência de análise do incidente de falsidade suscitado

É fato que o incidente de falsidade suscitado pelo apelante não foi apreciado na origem. Contudo, tal omissão não repercute na validade da sentença, uma vez que as declarações questionadas pelo apelante sequer foram utilizadas como fundamento na decisão recorrida.

A sentença de mérito encontra-se lastreada em outros elementos de prova que, após análise detida, foram considerados suficientes pelo Juízo de origem para formar sua convicção e decidir pela improcedência do pedido. Nesse sentido, a ausência de exame do incidente de falsidade não macula a higidez da sentença, nem compromete a entrega da tutela jurisdicional em sua plenitude.

Da cadeia de domínio e posse

O art. 561, do Código de Processo Civil estabelece que é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do alegado direito, ou seja, a sua posse, a turbação ou esbulho, a data deste ato e a continuação ou perda da posse.

Ressalto que, como se trata de uma ação possessória que, como sabido, objetiv
a
a proteção da posse, é irrelevante a discussão em torno da propriedade do bem litigioso.

Caio Mário da Silva Pereira ressalta que:

Ao possuidor ameaçado, molestado ou esbulhado, assegura a lei meios defensivos com que repelir a agressão. São as ações possessórias, que variam na conformidade da moléstia (...). A existência destas ações, com caráter próprio e rito especial, que de modo geral todos os sistemas adotam,
inspira-se no objetivo de resolver rapidamente a questão originada do rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, sem necessidade de debater a fundo a relação jurídica dominial.
O fundamento mesmo de se instituir procedimento especial para a
tutela da posse
assenta não tanto na celeridade do rito, mas principalmente em que tais ações se inauguram com uma primeira fase tipicamente cautelar (...). (Instituições de Direito Civil - Direitos Reais, vol. IV, 18ª ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, p. 63 e 68/69).

Assim, quest
ões diversas da posse não podem ser analisadas no presente feito, devendo ser discutidas na via processual adequada.

A Apelante juntou aos autos documentos que comprovariam a existência de suposta cadeia de vendas anteriores a sua aquisição, sendo primeiramente o Sr. DEMETRIO ROMANO vendendo para CLAUDIO DOS SANTOS (ID 10402298), em seguida CLAUDIO DOS SANTOS vendendo para DENILSO CONCEIÇÃO (ID 10402300) e, por fim, DENILSO CONCEIÇÃO vendendo para a Apelante.

Ocorre que a simples aquisição da propriedade, salvo a existência de cláusula constituti, inexistente no presente caso, não transfere eventual posse anterior para o adquirente do imóvel.

Assim, mesmo que se admita que a posse anterior do imóvel por Denilso Conceição tenha sido reconhecida judicialmente, esta não se transmite à Apelante.

Assim, a existência de documentos comprovando uma cadeia de compra e venda não é suficiente para comprovar o exercício efetivo, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade (art. 1204, CC), já que posse e propriedade são institutos jurídicos distintos, com pressupostos e finalidades próprias.

Conforme reiterada jurisprudência, a cadeia de domínio pode configurar um indício de posse, mas não substitui a demonstração concreta e inequívoca do exercício da posse sobre o bem. Para tanto, exige-se a comprovação de atos materiais, ostensivos e contínuos que traduzam o
animus domini
.

No caso em apreço, a Apelante limitou-se a apresentar documentos relativos à cadeia de domínio, sem produzir prova hábil de sua posse sobre o imóvel em litígio.

A simples posse de títulos de propriedade ou escrituras públicas não é suficiente para presumir a posse efetiva, conforme entendimento consolidado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE PERMUTA. IRRELEVÂNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em ações possessórias, o objeto da discussão é o direito de posse e não o direito de propriedade. O título de domínio é irrelevante para a concessão de proteção possessória, salvo se a disputa estiver fundada na titularidade do domínio (Súmula 487 do STF). 2. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que, em ações possessórias, não se discute o domínio, mas sim a posse sobre o bem. Assim, o contrato de permuta apresentado pelos apelantes não tem validade para fins de comprovação da posse ou de afastamento da posse dos apelados. 3. O exercício efetivo da posse sobre o imóvel depende da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, até porque posse é matéria fática e não meramente jurídica, como o é a propriedade. 4. Os documentos apresentados pelos apelantes, incluindo contrato de permuta, ata notarial e boletins de ocorrência, não são suficientes para afastar a comprovação da posse pelos apelados e não comprovam a posse legítima dos apelantes. 5. Restando demonstrados os requisitos previstos no art. 561 do CPC para proteção possessória — a posse, a turbação e a continuidade da posse —, mantém-se a decisão de primeiro grau que deferiu a proteção possessória aos apelados. 6. Recurso improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003348-39.2020.8.08.0030, Magistrado: FERNANDA CORREA MARTINS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 04/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Nas ações possessórias é ônus da parte Autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC. 2. A discussão acerca da propriedade é incabível na via do procedimento especial de reintegração de posse; decerto que, não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002413-94.2018.8.08.0021, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/02/2024).

Destaco que, “
Deve ser protegida a posse dos herdeiros, decorrente da saisine (art. 1.206 do Código Civil), quando a alegada posse da parte adversária tenha por origem contrato de compra e venda que não conte com registro imobiliário e não tenha transmitido, efetivamente, direitos possessórios
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008520-25.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/09/2024)

Desse modo, não há elementos nos autos que infirmem a conclusão da sentença de que a Apelante não demonstrou posse sobre o imóvel objeto da lide.

Face o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários relativos à lide principal para 17% (dezessete por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

*******************************************************************************************************************************

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RETORNO DOS AUTOS

(Continuação de julgamento)

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da sentença (ID 10402598) por meio da qual
a MM Juíza
julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização.

Prolatei voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Apelação
.

O eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira prolatou voto divergente no sentido de dar provimento ao recurso, por entender que a Apelante demonstrou suficientemente a sua posse, justificando, assim, a manutenção da mesma no imóvel em questão.

Pedi o retorno dos autos e, reanalisando a questão, verifico que assiste razão à divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

Os documentos acostados aos autos evidenciam que a recorrente adquiriu a posse do imóvel em 2013 de Denilso Conceição, que, por sua vez, já exercia a posse sobre o bem e teve essa condição reconhecida por decisão judicial transitada em julgado na Ação de Manutenção de Posse nº 0009761-87.2000.8.08.0024 (ID 10402549 – fl. 29), que tramitou na Sétima Vara Cível de Vitória.

Dessa forma, considerando que o transmitente detinha a posse reconhecida por título judicial, não deve prevalecer a premissa adotada na sentença recorrida de que a posse dos herdeiros, decorrente da saisine (art. 1.206 do Código Civil), justificaria a acolhida da pretensão da ré.

Ademais, restou demonstrado que a Apelante, desde a aquisição do imóvel, exerceu atos de posse, realizando pagamentos de tributos, providenciando a transferência da titularidade perante os órgãos administrativos e promovendo a conservação e a vigilância do bem.

Os elementos probatórios também indicam que houve esbulho possessório por parte da Apelada, que retirou placas identificativas e inseriu nova sinalização no terreno.

Restou demonstrado que a Apelante praticou atos de defesa da posse, como ao solicitar que um parente, acompanhado do Sr. Denilso Conceição, fixasse uma placa informativa no terreno, o que gerou ameaças e ensejou o acionamento da Polícia Militar, culminando no registro de Boletim Unificado.

No tocante ao esbulho possessório, destaco que o Sr. Denilso Conceição, a pedido da autora e na qualidade de longa manus, retirou a placa colocada pela ré no imóvel.

Dessa forma, reconhecendo a posição sustentada no voto divergente, entendo que a sentença recorrida merece reforma para reconhecer a posse da autora e determinar sua manutenção no imóvel objeto da lide, julgando-se, por consequência, improcedente o pedido contraposto da ré.

DO EXPOSTO
, reformulando o voto anteriormente prolatado, acompanho a divergência e voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida para (a) julgar procedente o pedido de manutenção de posse formulado pela Apelante, (b) julgar improcedente o pedido contraposto da Apelada e (c) condenar a Apelada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

VOTO-VISTA

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Eminentes pares.

P
edi vista do

recurso de apelação (id 10402608) interposto
po
r Andressa Alves Bertoldo e Silva

em razão da r
espeitável
sentença
de

id
10402598
(
fls. 01-7
),
integrada pela decisão de embargos de declaração de id 10402606 (fls. 01-2),
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de manutenção de posse c/c indenização por perdas e danos” proposta por ela contra
a
apelada Alessandra Azevedo Jantorno,
que julgou improcedente o pedido deduzido
na
petição inicial
e
procedente o pedido
contraposto
deduzido na
contestação (id. 7540728)
, nos seguintes termos (fl. 07):

[...]

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando a requerente nas custas e honorários, que fixo em 15% do valor atribuído à causa.

Ainda,
JULGO PROCEDENTES

[sic]
o pedido reconvencional, para o fim de reconhecer o direito da reconvinte a reintegração de posse no bem descritos na inicial e condenar a reconvinda/autora no pagamento do valor de R$3.777,27 (três mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos), juros e correção da citação, a título de danos materiais, e nas custas e honorários de sucumbência, que fixo em 15% do valor da condenação.

Expeça-se o respectivo mandado de reintegração, concedendo o prazo de 60 dias para desocupação voluntária, sob pena de multa diária que arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento, que passará a incidir no dia subsequente ao fim do prazo mencionado.

[...]

Nas razões
do recurso (
id 10402608,
fls. 01-23
)
a autora
sustentou, em síntese,
que
:
1)
ajuizou

“Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos e Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela ... objetivando a manutenção da sua POSSE em face do esbulho promovido pela Apelada em área de sua posse desde 18.08.2013” (fl. 02); 2) “a área objeto da demanda situa-se na Rodovia Serafim Derenzi nº 5896, Bairro Redenção (região da Grande São Pedro), Vitória/ES, CEP: 9.032-760
[sic]
, com 995,36m2 (novecentos e noventa e cinco metros e trinta e seis centímetros quadrados), inscrição imobiliária 02.06.018.0340.001 e Inscrição Fiscal n.º 13296698. A posse sobre o referido bem fora adquirida ... através de CONTRATO DE COMPRA E VENDA E OUTRAS AVENÇAS formalizado com o Sr. Denilso Conceição em 18.08.2013 (ID 6800695)” (fls. 02-3); 3) “a posse sobre o referido imóvel pertencia ao Sr. DENILSO CONCEIÇÃO, por força de sentença transitada em julgado (0009761-87.2000.8.08.0024)” (fl. 03); 4) “em ordem cronológica de ‘propriedade’ e posse, o referido imóvel originalmente pertencia ao Sr. DEM
É
RITO ROMANO, que em 03.03.1993, representado por seu procurador (procuração pública), Sr. JOSÉ FRANCISCO JANTORNO, vendeu o terreno para o Sr. CLÁUDIO DOS SANTOS (ID 6800700)” (fl. 03); 5) “em 15.06.1999 o Sr. Cl
á
udio dos Santos, vendeu o referido imóvel para o Sr. DENILSO CONCEIÇÃO, conforme RECIBO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA (com firmas reconhecidas) (ID 6800705), tudo dentro da legalidade e devidamente registrado nos órgãos competentes, tanto que o imóvel se encontra registrado na titularidade do Sr. DENILSO CONCEIÇÃO junto à Prefeitura Municipal de Vitória desde 2007, sendo que desde 2005 possuía relógio de água instalado pela CESAN (ID 6800712)” (fl. 03); 6) “em 18.08.2013 a posse sobre o terreno fora transmitida para a Requerente, que passou a exercer a posse sobre ele”
(fl. 03); 7) “desde a aquisição do imóvel, a Apelante mantém sua posse, realiza o pagamento dos encargos tributários pertinentes ao mesmo - IPTU (ID 6800731), já tendo solicitado a mudança de titularidade junto à Prefeitura Municipal de Vitória (ID 6800734) e providenciado a emissão e o parcelamento do ITBI (ID 6800736)” (fl. 04);
8
) “a Apelada, em atitude criminosa, em 14.04.2021 derrubou a cerca construída pela Apelante e a placa de propriedade (ID 6800740), inserindo placa no terreno com os dizeres: ‘PROPRIEDADE PRIVADA DE RITA ROMANO, SENDO ESTA HERDEIRA DE LUIZA ROMANO’ (ID 6800742), com número de matrícula n.º 14.887 (ID 6800744)” (fl. 04);
9
) “a Apelante solicitou a um parente que reside próximo ao local que, juntamente com o Sr. Denilso Conceição, fosse até o terreno para fixar uma placa informativa acerca de sua posse, necessitando da presença de polícia militar em vista das ameaças recebidas, de modo que, por orientação dos policiais, foi registrado na própria viatura o Boletim Unificado (ID 6800747)” (fls. 05-6);
10
) “a POSSE e seu domínio sobre o imóvel restaram devidamente comprovados através dos documentos carreados à inicial, demonstrando que, desde 1993, há uma cadeia de posse sobre o imóvel em questão, que vai desde o proprietário originário até a Apelante” (fl. 07); 1
1
) “comprovou que, há mais de 08 (oito) anos efetua o pagamento dos impostos, a vigilância da propriedade, entre outros” (fl. 07); 1
2
) “efetuou o pagamento do ITBI pela transferência da posse do referido imóvel (ID 6800736) e que paga o IPTU do imóvel desde 2013 (ID 6800731)” (fl. 08); 1
3
) “fez provas de instalação e manutenção da cerca (ID 6800740 – pág. 2), limpeza do lote (ID 6800740 – Pág. 1 e ID 30635644 – Pág. 1), instalação de placas e retirada de pedras (ID 6800740 – Pág. 3 e ID 6800747 – Pág. 1)” (fl. 08); 1
4
) “a DATA do esbulho refere-se à data da invasão do imóvel, em 14.04.2021” (fl. 08);
1
5
) o alienante, transmitente da posse para a apelante, é o Sr. Denilso Conceição, sendo que ele “ingressou com AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE em face de MARIA DA PENHA PROFIRIO (suposta herdeira e tia da Apelada) e espólio de RITA ROMANO, que fora distribuída para a 7ª Vara Cível de Vitória/ES (0009761-87.2000.8.08.0024) em face de MARIA DA PENHA PROFIRIO (suposta herdeira) e espólio de RITA ROMANO”. O referido processo
foi
julgado “reconhecendo a posse a Denilso Conceição, sendo que a decisão transitou em julgado” (fl. 09); 1
6
) “
a
Apelada, por sua vez, juntou declarações falsas, produzidas pela mesma pessoa (mesma letra), que tiveram a falsidade suscitada pela Apelante, contudo, não fora apreciado o pedido pelo MM. Juízo”
(fl. 09); 1
7
) “a Apelada afirma que recebeu o imóvel por transmissão de direitos sucessórios (herança) sem fazer qualquer prova, limitando-se a juntar documentos antigos e sem valor probatório e não relacionados com a área em questão” (fl. 10); 1
8
) “a Apelada afirma em seu depoimento pessoal que NUNCA PAGOU IPTU sobre o imóvel (ID 30635628)” (fl. 10); 1
9
) em relação à prova testemunhal,
deve ser observado que
“o Sr. WOLMIR JOSÉ RODRIGUES FILHO afirma que a Apelada sempre exerceu a posse, mansa e pacífica sobre o imóvel, o que obviamente não é uma verdade”, uma vez que
ele esteve presente na audiência
realizada n
a
quele
processo de n. 0009761-87.2000.8.08.0024
(24000097618)
“QUE CONFERIU A POSSE DO IMÓVEL A DENILSO CONCEIÇÃO”
(fl. 15)
;
20
) “a Apelante arguiu a falsidade dos documentos com intimação dos declarantes para testemunharem em juízo”;
2
1
) ficou “evidenciado o prejuízo à Apelante em não ter o Incidente de Falsidade apreciado bem como os demais documentos comprobatórios, ocasionando a improcedência do pedido, a NULIDADE da r. sentença é medida que se impõe” (fl. 16).

R
equereu que “seja dado PROVIMENTO
[à apelação]
, a fim de anular/reformar a r. sentença recorrida para que seja reconhecida a posse perdida injustamente e reintegração à Apelante, conforme postulado na inicial” (id 10402608 – fl. 22)
.

C
ontrarrazões recursais foram apresentadas no id 10402612, nelas pugnando a apelada pelo desprovimento do recurso.

O eminente Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de rejeitar a “alegação de nulidade da sentença por ausência de análise do incidente de falsidade suscitado” e, adentrando na matéria de mérito, negou “PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários relativos à lide principal para 17% (dezessete por cento), em razão da sucumbência recursal”.

Expendeu o eminente senhor relator a seguinte respeitável fundamentação
:

[...
]

Da alegação de nulidade da sentença por ausência de análise do incidente de falsidade suscitado

É fato que o incidente de falsidade suscitado pelo apelante não foi apreciado na origem. Contudo, tal omissão não repercute na validade da sentença, uma vez que as declarações questionadas pelo [sic] apelante sequer foram utilizadas como fundamento na decisão recorrida.

A sentença de mérito encontra-se lastreada em outros elementos de prova que, após análise detida, foram considerados suficientes pelo Juízo de origem para formar sua convicção e decidir pela improcedência do pedido. Nesse sentido, a ausência de exame do incidente de falsidade não macula a higidez da sentença, nem compromete a entrega da tutela jurisdicional em sua plenitude.

Da cadeia de domínio e posse

O art. 561, do Código de Processo Civil estabelece que é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do alegado direito, ou seja, a sua posse, a turbação ou esbulho, a data deste ato e a continuação ou perda da posse.

Ressalto que, como se trata de uma ação possessória que, como sabido, objetiva a proteção da posse, é irrelevante a discussão em torno da propriedade do bem litigioso.

[...]

Assim, questões diversas da posse não podem ser analisadas no presente feito, devendo ser discutidas na via processual adequada.

A Apelante juntou aos autos documentos que comprovariam a existência de suposta cadeia de vendas anteriores a sua aquisição, sendo primeiramente o Sr. DEMETRIO ROMANO vendendo para CLÁUDIO DOS SANTOS (ID 10402298), em seguida CLÁUDIO DOS SANTOS vendendo para DENILSO CONCEIÇÃO (ID 10402300) e, por fim, DENILSO CONCEIÇÃO vendendo para a Apelante.

Ocorre que a simples aquisição da propriedade, salvo a existência de cláusula constituti, inexistente no presente caso, não transfere eventual posse anterior para o adquirente do imóvel.

Assim, mesmo que se admita que a posse anterior do imóvel por Denilso Conceição tenha sido reconhecida judicialmente, esta não se transmite à Apelante.

Assim, a existência de documentos comprovando uma cadeia de compra e venda não é suficiente para comprovar o exercício efetivo, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade (art. 1204, CC), já que posse e propriedade são institutos jurídicos distintos, com pressupostos e finalidades próprias.

Conforme reiterada jurisprudência, a cadeia de domínio pode configurar um indício de posse, mas não substitui a demonstração concreta e inequívoca do exercício da posse sobre o bem. Para tanto, exige-se a comprovação de atos materiais, ostensivos e contínuos que traduzam o
animus domini
.

No caso em apreço, a Apelante limitou-se a apresentar documentos relativos à cadeia de domínio, sem produzir prova hábil de sua posse sobre o imóvel em litígio.

[...]

Destaco que, “Deve ser protegida a posse dos herdeiros, decorrente da saisine (art. 1.206 do Código Civil), quando a alegada posse da parte adversária tenha por origem contrato de compra e venda que não conte com registro imobiliário e não tenha transmitido, efetivamente, direitos possessórios” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008520-25.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/09/2024)

Desse modo, não há elementos nos autos que infirmem a conclusão da sentença de que a Apelante não demonstrou posse sobre o imóvel objeto da lide.

[...]

Acerca da
alegação de nulidade da sentença por ausência de análise do incidente de falsidade suscitado,
comungo com o entendimento do eminente relator. Contudo, no que diz respeito ao mérito, com o costumeiro respeito ao entendimento do ilustre relator,
parece-me
que o julgamento do recurso
merece
outro desfecho.

Isso porque
estou con
vencido

de
que
houve

aquisição de posse pela
autora no ano de 2013,
dado que
o transmitente

(Sr.
Denilso Conceição
)
tinha a qualidade de possui
dor
em momento antecedente,
protegida, inclusive, por decisão judicial transitada em julgado, proferida na
ação de manutenção de posse de n. 0009761-87.2000.8.08.0024
(id 10402549 – fl. 29)
, que
tramitou na
Sétima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital.

A meu ver, como o transmitente ostentava o estado fát
i
co-jurídico de possuidor reconhecido em título judicial, não mer
e
ce
preponderar
a premissa
adotada na respeitável sentença
de
que se deve acolher a pretensão da
ré com base na “posse dos herdeiros, decorrente da saisine (art. 1.206 do Código Civil)”
.

Insisto em que como o
Sr. Denilso Conceição, que era
possuidor da área questionada,
trans
mitiu

validamente o direito de posse
p
a
ra a autora
, encontra-se quebrada a
alegada
continuidade do exercício da posse p
or herdeiros
em razão do
princípio da saisine
.

Em outros termos, a descontinuidade da alegada posse exercida pela
ré (
sob amparo da
saisine – transmissão automática de bens -
art. 1.206, do Código Civil –
id 10402596, fls. 04-5
),
encontra-se

demonstrada
pelo
fato do
Sr.
Denilso Conceição
ter sido
manutenido possuidor
da área conflituosa,
por
meio de
decisão judicial
que,
a
meu ver, deve ser prestigiada
.

Outrossim,
não há com negar que antes da
alienação para a autora o exercício de posse pelo Sr. Denilso era exteriorizado por atos destinados a
dar utilidade social e econômica
ao bem
,
pois busc
ou
realizar
a

construção de um posto de gasolina
(id 10402547 – fl. 64)
,
tendo encaminhado projeto a
órgãos administrativos
e
praticado ato preparatório (retirada de pedras do local)
para viabilizar
o
empreendimento
.

No que se refere ao aspecto do exercício de posse pela autora, também verifico credibilidade no fato dela responsabilizar-se pelos “encargos tributários... - IPTU (ID 6800731)”, bem como por providenciar “a mudança de titularidade junto à Prefeitura Municipal de Vitória (ID 6800734)” e diligenciar para se tornar a proprietária do bem ao buscar “o parcelamento do ITBI (ID 6800736)”.

Ademais, pelos elementos de prova dos autos reconheço a prática de atos de defesa da posse por parte da autora quando afirmou que “solicitou a um parente que reside próximo ao local que, juntamente com o Sr. Denilso Conceição, fosse até o terreno para fixar uma placa informativa acerca de sua posse, necessitando da presença de polícia militar em vista das ameaças recebidas, de modo que, por orientação dos policiais, foi registrado na própria viatura o Boletim Unificado (ID 6800747)” (id 10402608, fls. 05-6).

Sobre ess
e ponto
e também sobre a comprovação do esbulho
,
registro o fato de que
o senhor Denilso atendeu a pedido da autora –
ele como
longa manus
-
para fazer a retirada da placa colocada pela ré no terreno que
foi
transmiti
do à
autora,
e
é
isso
o que se denota das seguintes declarações
dele, senhor Denilso,
em
J
uízo:

[...]

Denilso Conceição
,
[testemunha]
arrolada pelo autor
[sic]
, compromissado, jurou dizer a verdade. Foi apresentado a contradita pelo seguinte motivo: a testemunha não possui condições de testemunhar nos autos pois possui interesse direto no resultado final da demanda, já que foi ele quem vendeu ou supostamente transferiu direitos para a autora, de modo que sua oitiva certamente será no sentido de auxiliar que a autora, que comprou propriedade dele, tenha sucesso no resultado final. Logo, não pode o seu depoimento ter valor probatório, até mesmo porque declarou neste ato ser amigo da autora. Ouvida a testemunha, esclareceu que não é amigo íntimo da autora mas apenas se relacionou em razão do negócio realizado, não tendo qualquer interesse na causa. A seguir, foi rejeitada a contradita, considerando o esclarecimento prestado pelo depoente.

Às perguntas do MM. Juiz respondeu
: o depoente adquiriu o terreno de Luiz Claudio, capitão da PM, através de contrato particular de compra e venda, em 2008; tentou aprovar a construção de um posto de gasolina, mas não foi aprovado em razão da metragem da pista para a bomba de combustível, na PMV; a posse do depoente foi devidamente registrado na prefeitura; o depoente chegou entrar na justiça para que fosse declarada a legalidade da abertura do posto, tendo ganho de causa, não sabendo o número do processo de cabeça.

DADA A PALAVRA À ADVOGADA DO AUTOR
[sic]
: o depoente só comprou este imóvel objeto do processo.

DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DA RÉ
: o terreno não chegou a ser edificado, tendo o depoente tirado muitas pedras, na faixa de uns 80 caminhões carregados de pedra, de 2009 a 2010; após esta data somente limpeza foi realizada; o imóvel foi vendido para autora em 2012 ou 2013, não tendo lembrança exata; não tem conhecimento de quando foi transferido o imóvel na prefeitura para autora; o depoente tirou uma placa do local, em 2021, indicando a propriedade de Rita Romano, porque considerou irregular e poderia trazer problemas, pois era o legítimo proprietário e alienante do imóvel; depois da venda não realizou nenhuma obra no local, tendo apenas retirado a placa.

[...]

Também sinaliz
am a posse da autora e o esbulho os conteúdos dos ids
6800745

(Boletim unificado n. 44845951),
6800746
(documentos de compra de materiais para construção)
e
6800747 (foto
grafia
de placa de identificação da proprietária/possuidora, com identificação da inscrição imobiliária
(
n. 02.06.018.0340.001).

Nesse contexto, estou convencido de que a autora demonstrou
o fato constitutivo do direito alegado,
pois
exerce
u
posse do terreno
cuja pretensão de
manutenção
foi requerida com base
no artigo 1.210, do Código Civil
,
por consequência da
alegada
“invasão do imóvel, em 14.04.2021”
pela ré
.

Em síntese, e atento ao princípio da adstrição recursal
1
, estou manifestando meu entendimento no sentido da reforma da respeitável sentença, porque a autora merece a proteção possessória postulada, o que, por via reflexa, implica na improcedência do pedido contraposto formulado pela ré.

Posto isso,
pedindo vênia ao eminente
relator
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida,
dou
provimento ao
recurso
, reformo a respeitável sentença e, deste modo, julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para
que a autora seja manutenida na posse
do
imóvel objeto demanda,
o que significa, por óbvio, julgamento de improcedência do pedido contraposto formulado pela ré.

Condeno a ré ressarcir as despesas processuais havidas pela autora, com atualização monetária desde a data de cada desembolso, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado e ao pagamento das custas processuais complementares ou finais eventualmente devidas.

É como voto.

1
-
Não foi devolvida a
o e. Tribunal a
matéria indenizatória por perdas e danos,
tampouco esta
faz parte do pedido recursal.